Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711204-35.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLINICA DE CIRURGIA SUDOESTE LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA ZENY SOARES DE MATOS, RENATHA THEREZA CAMPOS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÕES ESTÉTICAS. TRATAMENTO DE VARIZES. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. CESSÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. PACIENTE/CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Em relação à responsabilidade da clínica em razão de tratamento dado ao paciente/consumidor, para que seja possível reconhecer a responsabilidade da clínica, é necessária a verificação da conduta profissional do médico, a ocorrência do evento danoso, bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre ambos. 2. Comprovada a culpa da pessoa responsável pelo manuseio do equipamento de laser no tratamento estético da Autora que lhe causou lesões e cicatrizes definitivas, e a atuação da Clínica/Ré, que autorizou a realização do procedimento e o uso de seus materiais e equipamentos, por pessoa não habilitada, resta configurada responsabilidade civil objetiva e solidária da clínica. 3. A utilização do espaço físico da clinica médica, bem como de seus equipamentos cria na consumidora a legítima expectativa de que os serviços estavam sendo fornecidos pela Clínica, atraindo, portanto, sua responsabilidade solidária em função da aplicabilidade da teoria da aparência e da boa-fé contratual. 4. É grave a conduta da clínica médica que atuou de forma negligente e imprudente ao ceder a utilização de seu espaço e equipamentos para que pessoa leiga em medicina, prestasse atendimento médico no interior de suas dependências, utilizando um equipamento emissor de laser, que foi indevidamente manejado causando lesões em paciente, não sendo possível vislumbrar menor responsabilidade da clínica pelos danos causados a paciente. 5. A situação vivenciada pela Autora, na realização de um tratamento estético, dentro de uma clínica de cirurgia plástica, que lhe gerou cicatrizes definitivas nos membros inferiores, sem possibilidade de reparação, ultrapassa em muito meros dissabores, merecendo o enquadramento em típicos danos morais. Até mesmo por que o direito da incolumidade física representa direito da personalidade. 6. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido. No caso, tais elementos foram devidamente sopesados na r. sentença, não havendo razões para reduzir ou majorar o quantum fixado. 7. Recurso de Apelação do 1o Réu conhecido e não provido. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, da Lei 8.078/90, sob o argumento de que não tem qualquer vínculo obrigacional com a recorrida e que o tratamento de laser que culminou em lesões físicas, foi contratado junto à clínica Fit Corpus e que a médica contratada seria vinculada a tal clínica e não à recorrente. Afirma que apenas cedeu o seu espaço para a realização de alguns procedimentos, mas que não havia qualquer vínculo entre as partes; b) artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de proporcionalidade e de razoabilidade na fixação da verba indenizatória relacionada aos danos extrapatrimoniais, diante da não observância do grau de lesão sofrido (grau leve). Requer a redução do valor da indenização. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 14, §4o, da Lei 8.078/90. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a responsabilidade da clínica que, intermediou o tratamento, fornecendo o local e o material para a sua realização, é objetiva e solidária, decorrente da culpa do profissional que atuou em suas dependências. Apesar da Apelante alegar que apenas cedeu o espaço para a atuação da 1a Ré, certo é que restou demonstrado que atuou de maneira negligente ao autorizar pessoa não habilitada a realizar procedimento médico dentro de suas instalações, além de permitir o uso de seu material e logomarca pela profissonal não habilitada, o que demonstra, que não só cedeu o espaço, mas também foi permissivo na atuação ilícita da 2a Ré. As provas acostadas aos autos, depoimentos, laudo pericial e documentais, demonstram que os procedimentos estéticos com aparelho de laser que provocaram as queimaduras e lesões nos membros inferiores da Autora foram realizados dentro da clínica/Apelante, além do fato de que a 2a Ré se utilizava livremente dos receituários em nome da clínica apelante, no qual constava o nome do médico responsável pela 1a Ré, Dr. Leonardo Piccinini Dotto, para prescrever medicamentos à Autora, o que não lhe era permitido, já que não possuía formação na área médica. Ou seja, a conduta da clínica/Apelante, permitindo que pessoa não habilitada se utilizasse de seu espaço e de seus materiais, como se sua funcionária fosse, atraiu a responsabilidade perante os pacientes de que ela era sua preposta. Vale dizer que o fato da Autora ter contratado os serviços de estética na empresa Fit Corpus, conforme relatado no Boletim de Ocorrência feito pela autora em razão das lesões (id. 17187758 - Pág. 2), não afasta a responsabilidade da ré, porquanto no mesmo relato, a Autora afirma que o tratamento foi realizado com aparelho na clínica Ré, não se podendo exigir que a consumidora conhecesse a organização interna das clínicas para saber que não estava realizando o procedimento na clínica contratada. Nesse passo, ainda que a profissional que prestou o serviço defeituoso não tenha vínculo com a ré, ou mesmo que não tenha tido lucro com o fato (o que não restou comprovado), a utilização de seu espaço e de seus equipamentos, criou na consumidora a legítima expectativa de que os serviços estavam sendo fornecidos pela Clínica, atraindo, portanto, sua responsabilidade solidária em função da aplicabilidade da teoria da aparência e da boa-fé contratual (CC, art. 422) (ID 21022361). Destarte, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência descabida a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAIS COM OS LUCROS CESSANTES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. .... 4. A jurisprudência deste Tribunal de Uniformização confirma o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários todos aqueles que integram a cadeia de bens e serviços oferecidos ao consumidor. ... 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/02/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023